Tribunal: TJES
Processo: 5022294-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022294-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM DE OLIVEIRA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI GRAVE. EVASÃO PARA O EXTERIOR. RECAMBIAMENTO INTERNACIONAL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que recebeu denúncia e manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5000543-35.2025.8.08.0068, na qual o paciente é acusado de homicídio, consistente em três disparos de arma de fogo contra a vítima, com pedido principal de trancamento da ação penal e, subsidiariamente, de revogação, relaxamento ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou se há ausência de justa causa apta a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se é possível o exame de negativa de autoria e insuficiência probatória na via do habeas corpus; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da alegada inexistência de fuga; e (iv) verificar se há excesso de prazo na instrução processual a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, não se verificando inépcia ou ausência de justa causa em análise sumária.

5. As alegações defensivas de negativa de autoria, insuficiência probatória, imputação baseada em “ouvir dizer” ou existência de suspeito alternativo demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi com múltiplos disparos de arma de fogo.

7. A evasão do paciente para o exterior após o crime, com necessidade de recambiamento internacional mediante pedido de extradição, configura elemento concreto apto a demonstrar risco à aplicação da lei penal e reforça o periculum libertatis.

8. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre da complexidade do feito, do recambiamento do réu do exterior e da pluralidade de atos processuais, estando a audiência de instrução designada para data próxima, inexistindo atraso injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa.

2. Alegações de negativa de autoria ou insuficiência probatória não podem ser examinadas na via do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático-probatório.

3. A evasão do acusado para o exterior após a prática do delito justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

4. O reconhecimento de excesso de prazo na instrução não decorre de critério meramente matemático, devendo ser afastado quando a demora é justificada pela complexidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 211.690/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 933.989/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, HC nº 838.130/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM DE OLIVEIRA CORREA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, nos autos da ação penal de nº 5000543-35.2025.8.08.0068.

Consoante a inicial (ID 17609706), a defesa alega (1) nulidade da ação penal originária por inépcia da denúncia, (2) ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, (3) ilegalidade da prisão preventiva e inexistência de fuga, e (4) excesso de prazo na instrução processual.

Diante de tais teses, postula o (5) trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer (6) a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, ou (7) sua substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17610631.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 17685079.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17737190 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM DE OLIVEIRA CORREA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, nos autos da ação penal de nº 5000543-35.2025.8.08.0068.

Consoante a inicial (ID 17609706), a defesa alega (1) nulidade da ação penal originária por inépcia da denúncia, (2) ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, (3) ilegalidade da prisão preventiva e inexistência de fuga, e (4) excesso de prazo na instrução processual.

Diante de tais teses, postula o (5) trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer (6) a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, ou (7) sua substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Segundo se infere da denúncia, o paciente William De Oliveira Correa, matou a vítima Jackson Marine Genuino, mediante três disparos de arma de fogo.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, quanto ao pleito de trancamento da ação penal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tal medida somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido, “
O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade do fato, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade
” (STJ - RHC n. 211.690/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso em tela, a autoridade coatora, ao receber a denúncia, entendeu preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP.

A tese defensiva de que a acusação se baseia apenas em "ouvir dizer" ou de que existe um suspeito alternativo demanda, inevitavelmente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
writ
e, com mais razão, em sede liminar.

Do mesmo modo, “
A tese de negativa de autoria e insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, que se limita à análise de elementos pré-constituídos e não comporta o reexame de provas e fatos já analisados pelas instâncias ordinárias
” (STJ - AgRg no HC: 933989 SP 2024/0287394-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

No que tange à prisão preventiva, verifica-se que a decisão que manteve a segregação cautelar invocou a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, citando expressamente a gravidade concreta do delito (
modus operandi
com múltiplos disparos), bem como o fato de o paciente ter se evadido para outro país (EUA) após o crime, tendo sido necessária sua captura e recambiamento internacional.

A alegação de que a viagem ao exterior não configurou fuga, mas sim oportunidade de trabalho anterior à decretação da prisão, contrapõe-se, a princípio, aos fundamentos lançados pelo Juízo
a quo
, que considerou a evasão como elemento concreto de risco à aplicação da lei penal.

Ademais, sobre este ponto, consta dos presentes autos o Ofício que requisitou ao Governo dos Estados Unidos da América a extradição do paciente, na página 107 do ID 17610217.

A jurisprudência do c. STJ corrobora o entendimento adotado, no sentido de que “
O fato de o paciente estar foragido reforça o periculum libertatis, justificando a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a obstrução do andamento do processo
” (STJ - HC: 838130 RJ 2023/0243868-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2024).

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, observa-se que a ação penal possui tramitação complexa, envolvendo recambiamento de preso do exterior e pluralidade de atos, estando a audiência de instrução designada para data relativamente próxima (09/02/2026).

Da mesma forma, consoante a jurisprudência consolidada do STJ, “
o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdiciona
l” (STJ - AgRg no RHC: 212393 ES 2025/0073693-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.